Tribunal: TJBA
Processo: 8038454-92.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038454-92.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OSMAR SANTOS SOUZA Advogado(s): MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA PREJUDICADA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA AFASTADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM, NÍVEL V. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA GENÉRICA. EXTENSÃO A INATIVOS. PARIDADE RECONHECIDA NA ESPÉCIE. CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 8º, II, DA LEI ESTADUAL 12.566/12. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Policial Militar inativo com o objetivo de obter o pagamento da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) na referência V, em igualdade de condições com os servidores em atividade. Alega ofensa aos princípios da isonomia e da paridade. II. Questão em discussão 2. O cerne da questão gira em torno da análise da natureza da GAP, se é uma vantagem genérica ou transitória/pessoal e, por consequência, do preenchimento (ou não) dos requisitos para a percepção da GAP V pelo Impetrante. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pacificou o entendimento de que a GAP possui natureza genérica, sendo extensível a servidores inativos, desde que atendidos os requisitos legais. 4. A Lei Estadual 12.566/2012 estabelece, em seu artigo 8º, inciso II, que para a progressão à referência V, é necessário o cumprimento de carga horária de 40 horas semanais. 5. O impetrante não atende ao requisito da carga horária semanal, pois os documentos anexados aos autos demonstram que sua jornada de trabalho era de 30 horas semanais. 6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) reforçam que a concessão de gratificações a servidores inativos depende do cumprimento das exigências legais. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui natureza genérica e é extensível a servidores inativos que preencham os requisitos legais. 2. O cumprimento da carga horária semanal de 40 horas é condição essencial para a percepção da GAP na referência V." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 12.566/2012, arts. 7º e 8º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038454-92.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante OSMAR SANTOS SOUZA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, denegar a segurança pleiteada, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR